Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ÂMBITO DOMÉSTICO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA QUE FOI CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de coação no curso do processo, em situação de violência doméstica, em especial, pela declaração da vítima, que foi corroborada pela prova testemunhal.
2. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de perseguição se o acusado, em momento algum, admitiu a prática do delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.